Tribunal: CARF
Processo: 10976.000671/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000671/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.928 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
GOOD LIFE SAÚDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. DEIXAR
DE PROMOVER À RETENÇÃO NA CONTRATAÇÃO COM CESSÃO DE
MÃO DE OBRA.
Constitui infração à legislação previdenciária, a contratante de serviços
executados mediante cessão de mão de obra deixar de promover à retenção da
contribuição previdenciária, no percentual de onze por cento, sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALOR DA PENALIDADE. CORREÇÃO DOS
VALORES.
Os valores de penalidades expressos em moeda corrente previstos na Lei no
8.212, de 1991, serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
Previdência Social (art. 102 da Lei no 8.212, de 1991.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito e processado regularmente,
não se apresentando nos autos as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000671/2009-43
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000671/2009-43

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-26.031 – 8a
Turma (fls. 62/66), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE), em sessão de 17 de março de 2010, que julgou improcedente a
impugnação ao Auto de Infração - DEBCAD 37.238.426-9.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração” elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 23/25), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada por, na qualidade de contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, deixar de proceder à retenção do percentual de 11% (onze por cento) do valor bruto das
notas fiscais de prestação de serviços para recolhimento ao Instituto Nacional de Seguro Social
em nome das empresas cedentes da mão de obra. Ainda de acordo com o Relatório, a infração foi
constatada pela fiscalização por meio do exame dos seguintes documentos: notas fiscais de
prestação de serviços com cessão de mão de obra das empresas Link Serviços Ltda e Good Life
Administração e Participação Ltda, extraídas da documentação contábil da autuada, no período
de janeiro a dezembro de 2005, conforme planilhas elaboradas .Os dados das planilhas foram
extraídos da contabilidade da autuada e corroborados pelas competentes notas fiscais de serviços
prestados, de cada empresa. e cópias dos contratos firmados com as duas empresas. O
lançamento relativo à obrigação principal de retenção encontra-se no Auto de Infração - AI
DEBCAD n° 37.218.490-1 (processo administrativo fiscal no 10976.000678/2009-65).
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 31/37, onde aponta que o
presente lançamento tem conexão com o AI DEBCAD n° 37.218.490-1, onde foi autuada por ter
deixado de proceder à retenção da contribuição previdenciária incidente sobre serviços que lhe
foram prestados com cessão de mão de obra. Defende a inexistência da obrigação de proceder à
retenção dos 11% em relação às prestadoras de serviços por ela contratadas e que deram causa ao
lançamento relativo ao AI DEBCAD n° 37.218.490-1 e requer o sobrestamento do presente
processo até o julgamento do lançamento relativo à obrigação principal. Na sequência, alega que,
conforme atesta o Relatório Fiscal, na aplicação da penalidade não foram apuradas
circunstâncias agravantes. Dessa forma, advoga que deveria ter sido aplicada a multa reduzida
para o valor mínimo estabelecido em lei, o que limitaria a pena de multa ao valor de R$ 636,17,
conforme previsto no art. 283, inciso I, do Regulamento da Previdência Social –RPS (Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente. A
decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA. DEIXAR DE RETER.
Constitui infração à legislação previdenciária, a contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra deixar de reter onze por cento do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Impugnação Improcedente.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
70/72), onde suscita a nulidade da decisão de piso por ausência de motivação para não aplicação
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000671/2009-43

da multa pelo valor mínimo. Na sequência, reitera seu pedido quanto à aplicação da penalidade
pelo seu valor mínimo, conforme previsto no art. 292, inciso I, do RPS.
Ao final é requerido o provimento do recurso para aplicação da multa pelo valor
de R$ 636,17, conforme previsto art. 292, inciso I, do RPS. Os principais argumentos de defesa
constantes do recurso serão devidamente explicitados por ocasião do voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/04/2010 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento de fl. 68. Tendo sido o recurso ora
objeto de análise encaminhado por via postal em 18/05/2010, conforme envelope de fl. 74,
considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade, deve
portanto ser conhecido.
Apesar de não suscitado novamente o sobrestamento do presente processo até o
julgamento do lançamento relativo à obrigação principal, cumpre esclarecer que o AI DEBCAD
n° 37.218.490-1, onde a recorrente foi autuada por ter deixado de efetuar a retenção da
contribuição previdenciária incidente sobre serviços que lhe foram prestados com cessão de mão
de obra (processo no 10976.000678/2009-65), foi apreciado nesta mesma sessão de julgamento
desta 2a Turma Ordinária, sendo julgado improcedente o recurso e mantido em sua integralidade
o respectivo crédito tributário, sendo prolatado o Acórdão no 2202-007.926, que apresenta a
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA
DE RETENÇÃO
A pessoa jurídica contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
deverá reter onze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa cedente, nos termos do art. 31 da Lei
No 8.212 de 1991, na redação da Lei 9.711/98.
MULTA E JUROS DE MORA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada
a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento,
com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos,
uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
Portanto, no recurso apresentado a contribuinte não contesta a infração a ela
aplicada, limitando-se a questionar o motivo pelo qual a autuação não teria sido lavrada com
base no valor previsto no art. 283, inciso II, alínea “g” do RPS. Destaco a seguir os principais
argumentos constantes do recurso apresentado:
3. 0 processo administrativo em análise tem como objeto auto de infração no qual a
recorrente foi autuada em função de deixar de destacar 11% do valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, imputando-lhe assim a infração ao disposto no
caput do art.31 § lo e 6o da Lei 8.212/91.
4. Dessa forma, foi feito lançamento tributário contra a impugnante no valor de R$
1.329,18 (um mil trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), medida que, em
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000671/2009-43

nenhuma hipótese poderá ser reconhecida como válida por essa Turma Recursal de
Julgamento.
5. Ocorre, todavia, que em nenhuma hipótese tal medida poderá ser reconhecida como
válida por essa Turma Recursal de Julgamento, pois a Fiscalização deixou bastante
claro não existir no presente processo qualquer circunstância agravante prevista pelo
artigo 290 do RPS, fazendo incidir sobre os autos o teor do artigo 292 do RPS que rege
com precisão:
(...)
6. Considerando a ausência de agravantes, bem como o fato de que a situação descrita
nos autos é aquela prevista na alínea "g", do inciso II, do artigo 283, do RPS, cujo dizer
prevê como multa mínima para as infrações o valor de R$636,17.
7. Porém, esse valor não foi respeitado pela Fiscalização, que se valendo da Portaria
Interministerial MPS/MF no 48, fundamenta a multa de R$ 1.329,18 (um mil trezentos
e vinte e nove reais e dezoito centavos).
8. Data maxima venia, o argumento da decisão recorrida não convence, tendo em vista
que não há qualquer motivação que justifique a desconsideração dos dizeres do inciso I,
do artigo 292 do RPS, aplicando-se pena mais severa do que aquela estabelecida na
legislação vigente.
9. Mesmo porque os fundamentos do auto de infração impugnado e da decisão recorrida
afrontam de forma patente o princípio da legalidade, uma vez que não há falar em
aumento de pena a desfavor do sujeito passivo, se inexistente qualquer disposição de lei
que autorize a Administração a assim agir.
10. E nem se alegue que o aumento de pena decorreria da Portaria Interministerial
MPS/MF no 48, de 12/02/2009, visto que o referido veiculo normativo não tem força
para alterar as disposições do RPS.
11. Feitos esses esclarecimentos, a recorrente requer seja dado provimento ao presente
recurso e, assim, seja respeitado o disposto no art.292, inciso I, do RPS, estipulando
como valor mínimo da pena a quantia de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos).
Preliminarmente, há que se esclarecer que a simples leitura do Acórdão recorrido
não deixa dúvidas quanto a sua fundamentação/motivos de decidir. Diferentemente do afirmado,
no Acórdão é claramente demonstrada toda a base normativa que fundamentou a aplicação da
multa, assim como, a forma de apuração do valor da multa aplicado. Foi ainda esclarecido que
tal valor é reajustado periodicamente por meio de Portarias Interministeriais expedidas pelos
Ministérios da Fazenda e da Previdência Social e que o valor previsto para vigorar à época da
autuação encontrava-se claramente definido na Portaria Interministerial MPS/MF n° 48 de
12/02/2009. Portanto, a decisão da autoridade julgadora de primeira instância encontra-se
plenamente fundamentada.
Também não assiste razão à recorrente ao alegar afronta ao princípio da
legalidade, por suposto aumento da pena sem a existência de disposição legal autorizativa e que
o aumento decorreria de Portaria Interministerial que não tem força para alterar as disposições do
Regulamento da Previdência Social. Conforme já esclarecido no julgamento de piso o art. 102 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, prevê expressamente que: “Os valores expressos em moeda
corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.” Nesse
mesmo diapasão, temos o comando do art. 373, do RPS, nos seguintes termos:
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.928 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.000671/2009-43

índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portanto, o valor da multa constante da presente autuação encontra-se plenamente
de acordo com os comandos normativos de regência, tendo sido rigorosamente observados os
valores previstos nas normas relativas à sua aplicação, conforme explicitado no Relatório
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fl.26), nos seguintes termos:
1 - Pela infração ao disposto na Lei número 8.212, de 24 de julho de 1991, artigo 31,
"caput", com a redação dada pela MP n° 447, de 17/11/2008, combinado com o
Regulamento da Pre'vidência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999, artigo 219, fica aplicada a multa no valor de R$ 1.329,18 (mil trezentos e
vinte nove reais e dezoito centavos), capitulada na Lei 8.212, de 24/07/1991, artigo 92 e
artigo 102 e Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, artigo 283, "caput" e parágrafo terceiro e artigo 373..
2 - O valor inicial da multa aplicada previsto no artigo 92 da Lei número 8.212 de 24 de
julho de 1991, publicada no DOU de 25 de julho de 1991 foi atualizado para o valor
acima citado, conforme o disposto no inciso V do artigo 8? da Portaria Interministerial
Ministério da Previdência Social/Ministério da Fazenda — MPS/MF número 48 de 12
de fevereiro de 2009, publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2009.
Sem razão a autuada quanto aos argumentos contrários ao valor da multa
aplicado, uma vez que a mesma foi lançada pelo seu valor mínimo, devidamente corrigido
conforme previsão legal e regulamentar.
Finalmente, destaco que a autoridade responsável pela execução do acórdão,
quando do trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04
de dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna,
previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às
contribuições previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória,
em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas
pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa forma, deverá ser observado o
disposto na referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de
forma a se aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital